Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720031-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DERLI ATILIO LAMB D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933 e, ainda, considerando o Princípio da Dialeticidade, manifeste-se a parte Apelante, no prazo de cinco dias, sobre a conexão entre os fundamentos da Decisão recorrida e as alegações tecidas em seu Recurso de Apelação. Esclareça, especialmente, a relação entre as alegações de que o caso trata de Cumprimento Provisório de Sentença Coletiva quando, na fase de conhecimento, a Ação versou apenas sobre a obrigação de exibir documentos. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator